Tribunal: TJDFT
Processo: 0019360-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. ESCOLHA DE PARÁGRAFO PARA SE BASEAR A FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. A escolha de qual parágrafo se baseou a fundamentação da decisão judicial não caracteriza omissão de julgado apta a ensejar cabimento de embargos declaratórios.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.